Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR VALOR DA CAUSA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A CASA. DIFICULDADES EM INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS EQUIDADE.
1. No caso, o valor atribuído à causa (R$600.000,00) apresenta-se razoável e consentâneo com os parâmetros relacionados à demanda, partilha de um imóvel.
2. Consoante orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em caso de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge atinja a independência financeira.
3. O reconhecimento de união estável tem natureza declaratória, de modo que os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, §8o).
4. Acolhida preliminar do valor da causa. Deu-se parcial provimento ao apelo.